Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-82.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. desobediência. art. 330 do cp. autoria e materialidade comprovadas. suspensão do processo penal em função do processo administrativo. desnecessidade. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas penas do art. 330 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 15 dias de detenção e de 10 dias de multa, correspondentes cada dia a 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo mensal, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67167817). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 67773023).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa, consistente na prolação de sentença condenatória na pendência de procedimento administrativo em trâmite junto à Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal, que pretende analisar se a abordagem sofrida pelo réu foi regular.
III. Razões de decidir
4. Vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência entre as esferas civil, penal e administrativa, de modo que a suspensão do processo criminal até o julgamento definitivo de processo administrativo disciplinar é faculdade conferida ao magistrado, não havendo que se impor a adoção de tal medida. Ademais, no processo penal há dever de obediência ao contraditório e ampla defesa, o que ocorreu na hipótese dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Por outro lado, a materialidade e a autoria do crime de desobediência foram comprovadas pelas provas produzidas nos autos, conforme se extrai dos elementos de informação e dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Com efeito, os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, não havendo indícios de que desejem prejudicar o acusado. Nesse contexto, a versão do apelante não encontra qualquer amparo nos autos e é combatida, inclusive, pela própria filmagem juntada pelo réu, da qual se observa que não houve alteração ou truculência por parte dos policiais responsáveis pela abordagem. Ao contrário, o que fica evidente é a patente e injustificada relutância do réu em atender aos comandos das autoridades, justificando-se sua condenação pelo tipo penal estampado na denúncia.
IV. Dispositivo e tese
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 330.